Tribunal: TJPA
Processo: 0800452-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800452-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDMILSON FERREIRA DE ANDRADE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Edmilson Ferreira de Andrade contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça nos autos de ação indenizatória proposta em face do Banco do Brasil S.A., visando à restituição de valores sacados indevidamente de conta vinculada ao PASEP, além da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O juízo de origem indeferiu o benefício sob o fundamento de que a ação poderia ter sido proposta no Juizado Especial Cível, onde não há cobrança de custas iniciais, e que a parte, ao optar pelo rito comum, assumiu os encargos respectivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente, especialmente diante da declaração de hipossuficiência e dos documentos juntados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração de que o pagamento das custas comprometeria o sustento próprio ou familiar do requerente, não se exigindo estado de miserabilidade, mas sim a impossibilidade efetiva de arcar com os encargos do processo sem prejuízo pessoal.

4.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos, conforme art. 99, § 2º e § 3º, do CPC.

5.

No caso, os contracheques juntados não demonstram de forma inequívoca a alegada hipossuficiência, especialmente diante da possibilidade de parcelamento das custas em até quatro vezes e da ausência de comprovação da estrutura familiar ou de outras despesas relevantes.

6.

O indeferimento da justiça gratuita não configura violação ao acesso à justiça, pois o juízo sugeriu o ajuizamento da ação no Juizado Especial Cível, meio alternativo e adequado para a pretensão deduzida.

7.

A jurisprudência citada no voto é firme no sentido de que a simples declaração de pobreza não basta diante da existência de elementos que infirmem a alegação de insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

2.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

3.

A sugestão de propositura da demanda no Juizado Especial Cível não viola o direito de acesso à justiça quando inexistente demonstração de hipossuficiência para justificar o rito ordinário com gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI 0705517-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 22.05.2024; TJ-RJ, AI 0043462-02.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Eduardo C Canabarro, j. 03.08.2023; TJ-SP, AI 0100545-64.2023.8.26.9058, Rel. Des. Fabricio Augusto Dias, j. 08.11.2023; TJ-PR, AI 0021223-56.2021.8.16.0000, Rel. Des. Renato Braga Bettega, j. 13.10.2021; TJ-PA, AI 0811212-23.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 22.08.2022; TJ-PA, AI 0801901-66.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02.09.2024; TJ-PA, AI 0812268-86.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 15.04.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 24291713) interposto por Edmilson Ferreira de Andrade contra decisão interlocutória ID 130630842, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0825187-55.2024.8.14.0006, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

Na origem, o agravante propôs ação indenizatória visando à restituição de valores indevidamente subtraídos de sua conta vinculada ao PASEP, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Alegou sua condição de hipossuficiente, instruindo os autos com declaração de pobreza e contracheque, e pleiteou o deferimento da gratuidade judiciária.

O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que a demanda poderia ter sido proposta no âmbito do Juizado Especial Cível, foro no qual o acesso à jurisdição prescinde do recolhimento de custas iniciais, conforme art. 54 da Lei nº 9.099/95, e que a parte, ao optar por ajuizar a demanda no juízo comum, assumiu os encargos processuais respectivos.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, argumentando que a decisão combatida violou os preceitos do art. 98 e seguintes do CPC/2015, bem como o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Alega que apresentou documentos hábeis a demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, destacando que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência só pode ser elidida por prova inequívoca em sentido contrário.

Argumenta, ainda, que a simples opção pelo rito ordinário não afasta o direito à gratuidade de justiça, e que o indeferimento sem oportunidade para complementação de documentos contraria o devido processo legal.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, bem como o provimento definitivo do recurso, com a concessão da assistência judiciária gratuita. De forma subsidiária, pugnou pela concessão parcial da gratuidade, mediante parcelamento ou redução das despesas processuais, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º do CPC/2015.

Na decisão ID 26217472, indeferi o pedido de efeito suspensivo, por entender que os documentos anexados, notadamente os contracheques, não demonstram, de forma inequívoca, a hipossuficiência alegada, especialmente considerando a possibilidade de parcelamento das custas em até quatro vezes e a ausência de demonstração da estrutura familiar do agravante. Além disso, ressaltou-se que, caso a parte obtenha êxito na demanda, os valores eventualmente pagos serão restituídos com correção monetária.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 27532042.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 27625711).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

A controvérsia recursal reside, exclusivamente, na insurgência do agravante contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O agravante pugnou pelo deferimento da assistência judiciária gratuita, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência e contracheques. Sustenta que aufere proventos incompatíveis com os custos processuais exigidos no rito comum ordinário, alegando que o indeferimento da benesse atenta contra os princípios do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, cumpre inicialmente registrar que, nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida à parte natural ou jurídica que
comprove insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e demais despesas do processo
, in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Por sua vez, o §3º do artigo 99, do mesmo diploma legal, estabelece que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. No entanto, o §2º do referido artigo prevê que o juiz poderá indeferir o pedido caso existam, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, senão vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Assim, conquanto a declaração de hipossuficiência goze de presunção veracidade, trata-se de presunção relativa (
iuris tantum
), cabendo à parte adversa a demonstração em contrário, ou podendo o magistrado indeferi-la de ofício quando observar
elementos concretos constantes nos autos que evidenciem a ausência de hipossuficiência econômica
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA . INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1 . A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3 . A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 0705517-36 .2024.8.07.0000 1867026, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 22/05/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO . PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE MANTÉM. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS . POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00434620220238190000 202300259881, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 03/08/2023, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 04/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA INFIRMADA . INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. Não obstante a declaração de hipossuficiência econômica colacionada, os elementos de informação constantes nos autos infirmam a presunção relativa estampada no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil e indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária. As custas não são elevadas, tendo em vista o valor da causa, e a agravante tem renda mensal superior a três salários-mínimos . Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 01005456420238269058 Palmeira D Oeste, Relator.: Fabricio Augusto Dias, Data de Julgamento: 08/11/2023, 3ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 08/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA AGRAVANTE POR DOCUMENTOS APTOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0021223-56.2021 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J . 13.10.2021)

(TJ-PR - AI: 00212235620218160000 Curitiba 0021223-56.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA PEDIDO DE REFORMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1-Mantida a decisão de indeferimento de justiça gratuita diante da ausência de comprovação cabal da alegada hipossuficiência e indicativos de capacidade econômica para arcar com os encargos processuais. 2-Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados...Ver ementa completae discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 22 a 29 de agosto de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des . José Maria Teixeira do Rosário. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator

(TJ-PA 08112122320208140000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2022)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA . PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ e MARIO DAVID PRADO SÁ contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em razão da não comprovação de hipossuficiência financeira . 2. O benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de incapacidade financeira, conforme entendimento jurisprudencial e o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3 . No caso, os agravantes não comprovaram sua hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, uma vez que, além de possuir rendimentos tributáveis significativos, os rendimentos da agravante MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ são compatíveis com o pagamento das custas processuais. Ademais, o juízo de origem facultou o parcelamento das custas, o que reforça a inexistência de prejuízo ao sustento dos agravantes. 4. Agravo interno desprovido . Decisão mantida por seus próprios fundamentos. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr . Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE . Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08019016620248140000 21961394, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Como se sabe a assistência judiciária foi concebida com o objetivo de abrir as portas do Poder Judiciário àqueles que necessitam. Não se faz necessário para obter o benefício que a parte beire à miserabilidade, bastando apenas que o pagamento das custas e encargos processuais, de algum modo, traga prejuízo para o sustento próprio ou de sua família . 2 - É certo que esta demonstração não exige grande complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam/existam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo. 3 - Apesar da alegação de hipossuficiência ter presunção relativa de veracidade, o benefício da justiça gratuita poderá ser indeferido se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §§ 2 e 3º, do CPC). 4 - Compulsando os autos, verifico que a autora é servidora pública estadual, recebendo o valor líquido de R$ 8 .662,98 (oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), e que o valor da causa é de R$ 150.554,93 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), o que geraria custas processuais de R$ 2.549,60 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais, e sessenta centavos), conforme tabela de custas judiciais do TJPA ( https://www.tjpa.jus.br//CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1236323 ) 5 - Dos documentos juntados vê-se que a autora recebe acima de 5 salários-mínimos, não tendo demonstrados outros gastos ou despesas pessoais, que a impeçam de efetuar o pagamento das custas de forma parcelada, conforme deferido pelo juízo. Inclusive, há a possibilidade de parcelamento em 4 (quatro vezes) ou até 12 vezes no cartão de crédito, conforme se extrai da decisão recorrida. 6 – Recurso conhecido e improvido . ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08122688620238140000 19168874, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No caso concreto, o agravante se limitou a juntar contracheques sem esclarecer sua estrutura familiar ou comprovar, de forma suficiente e objetiva, a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais. O documento apresentado não permite aferir com segurança que o pagamento das custas comprometeria o sustento próprio ou de seus dependentes, especialmente considerando a possibilidade de parcelamento das custas em até quatro vezes, conforme previsto nas normas de organização judiciária e citado pela decisão agravada.

Além disso, é relevante destacar que o juízo
a quo
não negou à parte o acesso à justiça, mas apenas indicou que a demanda fosse manejada no foro mais adequado à sua condição econômica, qual seja, o Juizado Especial Cível, cuja estrutura foi criada justamente para proporcionar amplo acesso à justiça a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, conforme a Lei nº 9.099/95.

Outrossim, verifica-se que os documentos acostados aos autos não são hábeis a comprovar a insuficiência de recursos do recorrente. A mera declaração de pobreza desacompanhada de outros elementos que a corroborem,
ainda que goze de presunção relativa de veracidade
, não é suficiente quando a parte adversa impugna ou o magistrado encontra elementos que revelem a ausência do requisito legal

Neste contexto, o indeferimento da justiça gratuita se mostra justificado, ante a ausência de comprovação idônea de hipossuficiência, sobretudo quando o autor optou por demandar perante o juízo comum, ciente da onerosidade que tal opção acarreta.

Assim, diante da ausência de comprovação concreta da alegada hipossuficiência,
inviável se mostra a concessão da gratuidade da justiça por este Tribunal, com base na documentação que instrui os autos
, razão pela qual deve ser mantida a decisão hostilizada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025